Tribunal: TJMT
Processo: 0000363-08.2018.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000363-08.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIANE REGIANE MARTINS - CPF: 029.797.151-40 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), WPM VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 18.601.079/0001-71 (APELADO), DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO ENTRE OS DESCONTOS INDEVIDOS E A DEVOLUÇÃO DO CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de suspensão de cobranças realizadas em cartão de crédito da autora, bem como a condenação da ré à restituição de valores cobrados indevidamente. Pretensão recursal limita-se ao reconhecimento de dano moral pela negativação do nome da apelante.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há nexo de causalidade entre os débitos indevidos realizados pela ré no cartão de crédito da autora e a devolução do cheque que resultou na negativação de seu nome.

III.
Razões de decidir

3. Para configuração do dever de indenizar, exige-se a confluência de conduta ilícita, dano e nexo causal, conforme os arts. 186 e 927 do CC/2002.

4. Análise dos autos demonstra que a apelante não apresentou prova robusta do vínculo direto entre os lançamentos indevidos e a devolução do cheque, limitando-se à documentação parcial e insuficiente para comprovação do nexo causal.

5. Negativação promovida pelo Banco Bradesco S/A, e não pela apelada. Ausência de elementos aptos a vincular diretamente a conduta da apelada à restrição creditícia sofrida pela apelante.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação do nexo causal entre os descontos indevidos e a devolução de cheque que ensejou a negativação do nome do consumidor impede o reconhecimento do direito à indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:

(TJMT, Apelação Cível n. 1017032-48.2019.8.11.0003, Relator Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/03/2024, publicado no DJE 26/03/2024).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Flaviane Regiane Martins, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que julgou parcialmente procedente os pedidos, formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, por ela proposta, mantida após julgamento dos Embargos de Declaração, oposto pela Requerida (ids. 253679274, págs. 01/06 e 253679281, págs. 01/03).

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, embora a negativação de seu nome tenha ocorrido pela devolução de um cheque, tal fato se deu em razão da conduta da Apelada.

Aduz que o inadimplemento do cheque foi motivado pela restrição financeira ocasionada pelos lançamentos de débitos indevidos nas faturas do cartão de crédito, com pagamento automático em sua conta corrente.

Assevera que teve que aguardar a resolução do problema por quase 01 (uma) década e isso causou dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e, por isso, a sentença deve ser reformada neste ponto.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, defendendo a manutenção da sentença (id. 253679289, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Flaviane Regiane Martins, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que julgou parcialmente procedente os pedidos, formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, por ela proposta, mantida após julgamento dos Embargos de Declaração, oposto pela Requerida.

Consta dos autos que Flaviane Regiane Martins propôs a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, contra a pessoa jurídica WPM Viagens e Turismo Ltda., alegando que seu genitor, no ano de 2017, juntamente com sua família, foram passar férias na cidade de Caldas Novas/GO e que adquiriu da Requerida um apartamento residencial, pelo preço de R$ 60.687,50 (sessenta mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Salientou, na inicial, que ficou ajustado o pagamento de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) como “sinal”, mas que, em vista de ser um domingo, o pagamento somente seria feito na segunda-feira, dia 23/01/2017.

Enfatizou que, como garantia do valor atinente à entrada, entregou cópia do seu cartão de crédito e informado o seu e-mail, pois seu pai não os possuía.

Afirmou que, ao tentar realizar uma compra, no comércio de Peixoto de Azevedo/MT, descobriu que seu nome estava negativado, em virtude da devolução de um cheque, por insuficiência de fundos, ocasionado pelos descontos indevidos em sua conta bancária, decorrentes dos lançamentos mensais de débitos, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) cada, promovido pela Requerida.

Asseverou que foram descontadas 06 (seis) parcelas indevidamente, visto que inexistia débito, pois seu genitor estava realizando os pagamentos em dia.

Sustentou que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, que tem direito à repetição do indébito em dobro e que sofreu dano moral.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a e a suspensão das cobranças realizadas no cartão de crédito da parte autora.

b) condenar a requerida a restituir as duas parcelas de R$ 800,00 (oitocentos reais), cobradas da autora, na forma simples, sendo que a correção monetária e os juros de mora deverão incidir a contar do efetivo prejuízo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

Assim, cada uma das parcelas a serem repetidas deve ser atualizada, desde o respectivo desembolso.

Em razão da sucumbência recíproca,
condeno ambas
ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação. Quanto à parte autora, dado que a respectiva parte é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC.

(Sic).

Inconformada, a Requerida opôs Embargos de Declaração (id. 253679278, págs. 01/04) que foram rejeitados. Veja-se:

Ante o exposto, este Juízo
CONHECE
, contudo,
NEGA PROVIMENTO
aos embargos de declaração, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade, pelos próprios fundamentos lançados. (Sic).

Contra essas decisões,
Flaviane Regiane Martins interpôs o Recurso de Apelação Cível.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a negativação do nome da Apelante configurou, ou não, dano moral.

Sabe-se que a obrigação de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, e o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos.

Os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, são expressos nesse sentido,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Cumpre destacar que, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

Nessa toada, é certo que cabe à Recorrente comprovar a relação de causalidade entre os descontos indevidos em sua conta bancária e a devolução do cheque por insuficiência de fundos, que teria ensejado a negativação de seu nome.

Da análise detida do caderno processual, observo que a Recorrente não trouxe provas robustas que comprovem, de forma clara e inequívoca, que a insuficiência de fundos decorreu exclusivamente da conduta da Apelada.

Com efeito, a prova documental carreada aos autos, especificadamente os extratos do cartão de crédito da Recorrente, demonstra o lançamento mensal de 05 (cinco) parcelas de R$ 800,00 (oitocentos reais) e o estorno de 03 (três), estas ocorridas na fatura com vencimento no mês de junho de 2017 (id. 253679243, págs. 58/63).

Entrementes, a Apelante não trouxe aos autos cópia do extrato de sua conta corrente, com vistas a comprovar que os débitos lançados indevidamente pela Recorrida, cuja ilegalidade foi reconhecida em primeira instância, foram causa da devolução do cheque que motivou a negativação de seu nome pelo Banco Bradesco S/A.

O fato de a Apelada ter, indevidamente, procedido ao lançamento de débito inexistente na fatura de seu cartão de crédito, no meu entendimento não se mostra suficiente para estabelecer o nexo causal direto e exclusivo com a devolução do cheque pela referida instituição bancária.

Ademais, tenho que, para justificar a condenação da parte Apelada ao pagamento de indenização a título de dano moral, seria necessária a demonstração cabal de que a insuficiência de fundos decorreu exclusivamente de ato ilícito da Recorrida, o que não se verificou no presente caso, na medida que inexiste provas nesse sentido.

Impõe ressaltar que, embora a Apelante tenha experimentado contratempos em razão da devolução do cheque e da negativação de seu nome, não há elementos demonstrando que a situação fora provocada pela Recorrida.

Frise-se que a negativação do nome da Apelante ocorreu a pedido do Banco Bradesco S/A e não da Recorrida.

Nessa esteira, ante a ausência de comprovação do nexo causal entre os descontos realizados pela Apelada e a devolução do cheque, a sentença impugnada merece ser mantida.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR QUEBRA DE CONTRATO – EMPREITADA PARCIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO COM APLICAÇÃO DE MATERIAIS – QUALIDADE DO SERVIÇO EM DESACORDO COM O PACTUADO – DETERMINAÇÃO DE PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PERMITE A RESCISÃO CONTRATUAL SEM NOTIFICAÇÃO – FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DO APELANTE – COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – INCUMBÊNCIA DE QUEM ALEGA – DANO MORAL – INOCOCRRÊNCIA – ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...).

A ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o dano descrito a ação praticada pela parte apontada como responsável impede a responsabilização civil, diante da ausência de ato ilícito ensejador do prejuízo.

O ônus da prova incumbe a quem alega, ao autor da ação compete demonstrar o fato constitutivo do seu direito, enquanto a parte requerida deve apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado por aquele (artigo 373, I e II, do CPC).

Sabe-se que a indenização por perdas e danos exige a demonstração da prática de ato ilícito por aquele que se pretenda responsabilizar, bem como, o nexo de causalidade entre a prática desse ato e o prejuízo advindo àquele que requer a reparação.
(N.U 1017032-48.2019.8.11.0003, Relator Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/03/2024, publicado no DJE 26/03/2024). (Negritei).

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Flaviane Regiane Martins, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser a Apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025